Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator ao não dar provimento aos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante.
2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 de sua súmula. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada.
3. No caso em deslinde o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar precisamente os fundamentos empregados pela decisão recorrida. 3.1. Depreende-se que a argumentação exposta no agravo interno é semelhante à deduzida nas contrarrazões à apelação interposta pelo impetrante, que, por sua vez, será devidamente apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que desborda do exame restrito a respeito do presente agravo interno.
4. A ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC).
5. Agravo interno não conhecido.